Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. PAGAMENTO. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. STJ. TEMA No 1085. INCIDÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. DESCONTO. AUTORIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único).
2. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.
3.As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada.
5. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário tutelar pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
6. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizada para justificar a suspensão dos descontos realizados em contracheque e conta corrente. Precedente deste Tribunal.
7. Eventual reconhecimento do direito à limitação dos descontos somente pode ser realizado em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.